Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E RECONVENÇÃO. IMÓVEL RURAL. COMPRA E VENDA. ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TRIBUTOS GERADOS PELO IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE. IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO, MODULAÇÃO REGISTRAL. EFETIVAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. NEGÓCIO JURÍDICO. IMPUTAÇÃO DE INADIMPLEMENTO AO VENDEDOR. FAZENDA. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. ÁREA INVESTADA DE ERVA VENENOSA. MORTE DE SEMOVENTES E SERVIÇO DE REMOÇÃO. FATO IMPUTÁVEL AO ALIENANTE. INVIABILIDADE. ERVA-CAFÉ. VEGETAÇÃO PRÓPRIA DA REGIÃO. FATO NOTÓRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. INCÚRIA E/OU RETÓRICA. RISCO DO NEGÓCIO. ÁLEA NEGOCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. FALTA DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÁREA DELIMITADA POR DECRETO. CONHECIMENTO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO AUSENTE. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DO LIAME CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO (CPC/15, ART. 373, I). NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO NÃO CONSTANTE DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desconformidade com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, não pode sequer ser examinada, por qualificar inadmissível inovação processual, não incidindo nesse vício o recuso que, na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, cinge-se a devolver a reexame somente as questões originalmente debatidas e resolvidas pela sentença, não incorrendo, portanto, em inovação recursal.

2. Consignado no instrumento via do qual fora aparelhado o negócio de compra e venda de imóvel de extensa compreensão territorial e valor de mercado que o adquirente, como é inerente ao negócio, tinha ciência das condições do imóvel, não o assiste lastro nem o aproveita alegações vocacionadas a incutir omissão do alienante, em descompasso com o princípio da boa-fé objetiva, sobre as condições do imóvel, sobre o fato de que está situado em região em que há infestação endêmica de erva venenosa e sobre a área de preservação ambiental a ser observada no manejo da área, pois inerentes à álea natural do negócio, inviabilizando que outra interpretação do contrato seja extraída em descompasso com a boa-fé, os usos e costumes e a natureza do negócio (CC, arts. 112 e 113).

3. A corroboração de que é fato público e notório que a região na qual está situado o imóvel rural apresenta infestação endêmica de erva venenosa, aliado ao fato de que as regras que pauta as reservas a serem preservadas no manejo do imóvel derivam de normatização positivada, tornando inviável que qualquer do povo avente ignorância ou desconhecimento das regras postas, notadamente quando se trata de pessoa afeita a negócios imobiliários e à exploração de atividade agropecuária, não subsiste lastreamento contratual ou legal para que, adquirindo imóvel rural segundo as condições inerentes aos usos e costumes e à natureza do negócio, impreque o comprador inadimplemento ao vendedor, sob a ótica do inadimplemento decorrente de violação ao princípio da boa-fé objetiva, visando obter mitigação do preço contratado ou composição de danos impassíveis de serem vinculados a qualquer ato ou fato protagonizados pelo alienante, rompendo a gênese da responsabilidade civil contratual.

4. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, implicando que, inexistente o fato que, ofendendo a ordem jurídica ou implicando inadimplemento contratual, encerraria ato ilícito ou inadimplemento contratual e deflagraria a obrigação indenizatória, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186, 389 e 927).

5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.